Tribunal: TJMT
Processo: 1007999-72.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
AGRAVANTE(s):
UNIMED CUIABÁ COOP TRABALHO MÉDICO
AGRAVADO (s):
H.G.P. representado por seus genitores KARINE MICHELE GONÇALVES e JULIANO DE FREITAS PEDROSA
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo presentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC, a fim de conceder o efeito suspensivo ao recurso, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isso porque, em que pese a gravidade da patologia – Transtorno do Espectro Autista –, dos autos se constata que o autor fora diagnosticado há cerca de 01 (um) ano atrás, ou seja, ao menos, a princípio, não se justifica a antecipação de tutela in limine.
Ademais, a negativa da requerida na autorização do tratamento consistente de terapia psicológica em ABA, incluindo assistente terapêutica para acompanhamento na escola, terapia fonoaudiológica com especialidade em ABA/DENVER e consulta com psiquiatra infantil encontra fundamento em restrições contratuais amparadas pelo rol de Eventos e Procedimentos de Coberturas da ANS.
Assim, partindo do pressuposto de que é permitida à operadora/seguradora de plano de saúde a limitação de cobertura de tratamentos/procedimentos, de se reconhecer que milita em favor da agravante a probabilidade do direito invocado.
Com essas considerações, ao menos por ora, defiro a liminar recursal para suspender os efeitos da decisão recorrida até o advento da decisão colegiada.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
À douta Procuradoria Geral de Justiça para parecer.
Cuiabá, 14 de maio de 2021.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora